Tribunal: TJDFT
Processo: 0757076-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. CONTRATOS DE MÚTUO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente e a restituição, na forma simples, de valores debitados após a revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor da autorização do desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente; (ii) a configuração de danos morais; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos débitos de cartão de crédito descontados da conta da consumidora, cuja manutenção não foi expressamente postulada pela parte ré em razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso do réu parcialmente conhecido.
4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta.
5. Caso em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Ato ilícito não configurado. Dano moral afastado.
6. Ainda que o capítulo da sentença tenha reconhecido a ilegalidade da medida e determinado sua suspensão – o que impede sua modificação –, é certa a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando os descontos dos débitos de cartão de crédito na conta corrente foram realizados de acordo com o previamente ajustado com a consumidora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012. CDC, Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085. STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025, p. 5/5/2025. TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 6/6/2025.